Tribunal: TJSP
Processo: 2038867-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de extinção do processo – Cabimento – Auto de Infração lavrado para a cobrança de ICMS sobre a importação temporária de turbina destinada à reserva de duas aeronaves subarrendadas pela agravante (standby) – Previsões em contratos firmados pela agravante de que a turbina importada seria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de extinção do processo – Cabimento – Auto de Infração lavrado para a cobrança de ICMS sobre a importação temporária de turbina destinada à reserva de duas aeronaves subarrendadas pela agravante (standby) – Previsões em contratos firmados pela agravante de que a turbina importada seria incorporada ao helicóptero, passando ao domínio da empresa proprietária da aeronave, ou regressaria para o domínio da empresa fornecedora, ambas sediadas no exterior – Ausência de circulação da mercadoria importada no território nacional – Motor importado que jamais integrou o ativo fixo da agravante – Operação que não enseja a incidência do ICMS-Importação, sob pena de se transfigurar em tributo de importação - Entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 540.829/SP – "A alínea "a" do inciso IX do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda)" - Execução fiscal extinta - Decisão reformada – Recurso provido.